Tribunal: TJDFT
Processo: 0720118-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO FALSO. EMISSÃO EM CANAL NÃO OFICIAL. CULPA CONCORRENTE. SEGURANÇA DA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a recorrente entrou em contato com supostos representantes do réu/recorrido, Banco Safra S.A, por intermédio da conta de whatsapp, contudo o número utilizado não era nenhum dos canais oficiais de comunicação do recorrido. Destacou, ainda, que a discrepância entre os beneficiários indicados no boleto fraudado caracteriza conduta desidiosa da recorrente.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que diferentemente do que foi julgado, todos os contatos teriam sido realizados por meio do canal de atendimento oficial do recorrente e que os interlocutores possuíam informações privadas acerca do contrato de financiamento contratado dando credibilidade ao contato. Sustenta que houve falha na prestação de serviços, uma vez que as instituições bancárias têm o dever de zelar pela segurança das operações financeiras e controle dos dados pessoais dos clientes. Defende que a situação vivenciada é apta a gerar o dever de indenizar por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 40455710. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Em sua inicial a recorrente narra que, em 17/09/2021, recebeu uma ligação de um número que seria o canal de comunicação oficial do recorrido, na qual, o suposto representante do banco teria informado sobre o atraso de uma parcela referente ao contrato de financiamento do veículo da recorrente. Relata que teria aceitado o envio do boleto por intermédio do aplicativo whatsapp e consequentemente efetuado o respectivo pagamento. Entretanto, ainda na mesma semana, o recorrido teria entrado em contato informando que a parcela ainda estava em aberto, momento que percebeu ter sido vítima de uma fraude.
8. Evidencio que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
9. É inegável que o vício de qualidade do serviço ofertado pelo recorrido não garante a segurança de seus clientes referente ao sigilo de dados, ao modo de comunicação (telefônica), identificadores dos IP’s e aparelhos celulares utilizados nas operações, pois diversamente do alegado em sua tese defesa, a instituição bancária recorrida entra em contato com seus clientes, inclusive a recorrente, por diversos meios de comunicação e números de contato diferentes dos quais não constam selo de autenticidade da conta (ID. 40455369). Aliás, a recorrente demonstrou que entraram em contato até por meio de escritório de cobrança em outras oportunidades (ID. 40455667 – Pág. 2).
10. De outro lado, entendo que os documentos juntados pela recorrente não são hábeis para comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373 do CPC), haja vista não terem as datas definidas, não serem juntados em sua integralidade (ID. 40455691 – Pág. 1), tampouco informado qual seria o número do canal oficial de comunicação recorrido. Outrossim, ante a ausência de cópia do boleto objeto da fraude, observo que o nome do beneficiário do pagamento é diverso do recorrido (ID. 40455369), o que demonstra falta de zelo da recorrente ao realizar o pagamento sem a devida conferência.
11. Constato, portanto, que há concorrência de culpas, pois a conduta da recorrente concorreu, paralelamente à conduta do recorrido (fornecedor de serviços), para a formação do evento danoso. Naturalmente não estamos diante de uma exoneração de responsabilidade civil, mas diante de uma causa que fixará proporcionalmente a responsabilidade dos envolvidos, limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor dos danos materiais para cada um dos litigantes, ou seja, declarar inexistente o débito referente à parcela do mês de setembro de 2021 (contrato no 0105200010145417), sem que a recorrente tenha direito à restituição do valor pago pelo boleto fraudado, conforme o teor do item “d” da petição inicial.
12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. Ao analisar os autos concluo que a situação vivenciada pela recorrente, apesar de desagradável, não é apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, visto que se tratou de um ilícito no qual foi caracterizada a culpa concorrente das partes e não demonstrado qualquer afetação aos atributos dos direitos de personalidade dela.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e, em virtude da culpa concorrente das partes limitar a responsabilidade pelos danos materiais em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, julgando procedente o item “d” da petição inicial de forma a declarar inexistente o débito referente à parcela do mês de setembro de 2021 (contrato no 0105200010145417), sem que a recorrente tenha direito à restituição do valor pago pelo boleto fraudado. Mantidos os demais termos do “decisum”.

15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes (art. 55 da Lei n. 9.099/95).